Tribunal: TCU
Processo: 000.113/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Funasa, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito de termo de compromisso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí em desfavor de Delano de Oliveira Parente Sousa, ex-prefeito de Redenção de Gurguéia/PI (gestão 1o/1/2013 a 31/12/2016), em razão de impropriedades apontadas na execução do Termo de Compromisso TC/PAC 218/2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Delano de Oliveira Parente Sousa (CPF: XXX.669.403-XX), dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.2. notificar sobre este acórdão o responsável e a Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí.